Tribunal: TJES
Processo: 5000816-45.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000816-45.2026.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEI ALVES DE OLIVEIRA ROMANHA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Em relação ao recurso interposto por
VANDERLEI ALVES DE OLIVEIRA
, requereu a gratuidade da justiça.
Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita,
razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

3. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
VANDERLEI ALVES DE OLIVEIRA
contra a sentença ID 93064223 do juízo a quo. A r. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
Declaro
a inexigibilidade do débito impugnado, diante da inexistência de indício de contratação do produto “VALE SAÚDE” pelo Autor.
Condeno
a parte Requerida a promover a definitiva desvinculação do referido serviço nas faturas do autor, se ainda não o tiver feito, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por cobrança efetuada.
Condeno
a parte Requerida a restituir ao Requerente todos os descontos realizados sob a rubrica “Serviços Digitais Assinados”, atinentes ao plano VALE SAÚDE, na forma dobrada, em atenção ao art. 42, parágrafo único do CDC, que deverá ser assegurada a incidência de juros de mora, desde a citação e de correção monetária desde a data do desembolso.
Julgo improcedente o pedido de dano moral.
Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n° 9.099/95)
”

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 94579668), pretendendo a reforma parcial da r. Sentença,
a fim de reconhecer a ocorrência de dano moral decorrente da falha na prestação do serviço e da cobrança indevida reiterada, com a consequente condenação da requerida ao pagamento de indenização, mantendo-se os demais termos da sentença.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, mantendo se integralmente a sentença. Inclusive, pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Recorrente.

É o breve relatório, não obstante sua dispensa, na forma do art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. sentença deve ser reformada em relação à improcedência do pedido de indenização por danos morais, mantendo-se integralmente os demais termos do decisão.

Isso porque a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, por força do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, uma vez que não demonstrou, de forma robusta, a efetiva contratação do serviço impugnado pela parte autora.

Conforme reconhecido na própria sentença, inexistem elementos aptos a comprovar a regular contratação do serviço denominado “Vale Saúde”, circunstância que ensejou a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse contexto, entendo que os danos morais restaram configurados. A hipótese dos autos extrapola o mero aborrecimento cotidiano, considerando que o recorrente suportou cobranças reiteradas relativas a serviço não contratado, além de ter sido compelido a buscar solução administrativa e judicial para cessação da cobrança indevida.

Ademais, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, apta a ensejar abalo moral indenizável, nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5000757-24.2017.8.08.0030. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: SAYONARA COUTO BITTENCOURT. Data: 17/Jun/2019)

No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o arbitramento do valor indenizatório por danos morais constitui uma tarefa delicada e
extremamente difícil para o julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.
Deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se às peculiaridades do caso concreto, à extensão do dano, ao caráter pedagógico da medida e à vedação ao enriquecimento sem causa.

Dessa forma, entendo adequado fixar a indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar os transtornos suportados pela parte autora, sem ocasionar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)